Tribunal: TJDFT
Processo: 0725024-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INDEFERIDA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE AFASTADA. VALOR DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1 – Na espécie, verifica-se que os processos 041266-6/2015 e 092811-2/2016 foram julgados simultaneamente em razão da conexão existente entre os feitos. 1.1 - Assim, não prospera a alegação da agravante Qualicorp (ex Aliança Administradora) no sentido de que somente foi condenada no processo 041266-6/2015.

2 – Destarte, tem-se que a decisão recorrida não merece qualquer reparo, uma vez que o título executivo no qual se embasa o cumprimento de sentença, condenou solidariamente a agravante e a Unimed Seguros ao pagamento dos honorários sucumbenciais, sendo que esta última já cumpriu voluntariamente com sua quota-parte.

3 – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.